Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714120-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A, ALMIR PEREIRA FILHO AGRAVADO: CASSIO ABREU ROSA MIARI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A E ALMIR PEREIRA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0734126-70.2017.8.07.0001) deflagrado por CASSIO ABREU ROSA MIARI, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a decisão que deferiu a penhora sobre o imóvel de propriedade do Agravante, por entender não estar acobertado pela impenhorabilidade (Id. 119198185 dos autos de origem), nos seguintes termos: “Por meio da a impugnação à penhora de ID 118113057 a parte exequente pugna pela desconstituição da penhora que recaí sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel denominado por "Unidade autônoma “C”, do Lote no 16, do Conjunto 12, do SMDB/Sul, desta Capital", registrado sob a matrícula no 131.778, Livro 2 - Registro Geral, no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, ao argumento de que o imóvel ostenta a qualificação de bem de família. A impenhorabilidade do imóvel bem de família é prevista na Lei n. 8.009/1990, que expressamente estabelece a hipótese de sua incidência em seu artigo 5o, que dita: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Assim, para o reconhecimento da qualificação de bem de família deve o executado demonstrar que o imóvel é o único que possui e é utilizado para residência própria. Todavia, a parte não trouxe qualquer documento que corroborasse a sua alegação de que o bem se enquadraria na qualificação jurídica de bem de família, cujo ônus lhe tocava. Rememoro à parte executada que esse entendimento é corroborado pelo Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0721878-41.2018.8.07.0000 (ID 103004246, pp. 26/32). Nesse sentido, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: (...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 118113057, mantendo íntegra a penhora sobre o imóvel. I. Em prosseguimento, nos termos da Decisão de ID 115092521, EXPEÇA-SE MANDADO DE AVALIAÇÃO. No mais, aguarde-se o prazo estampado na aludida Decisão quanto ao credor fiduciário - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vindo aos autos o mandado de avaliação cumprido, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. I.” Os Embargos de Declaração opostos pelo executado, ora Agravante, contra a r. decisão foram rejeitados (Id. 120631290). Irresignado, o Agravante interpõe o presente recurso, aduzindo que o imóvel em questão seria o único bem a integrar o seu patrimônio e, por ser atualmente seu local de moradia e de sua família, a continuação da ação executiva com a consequente penhora de seu único imóvel poderá trazer danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora), por tratar-se de bem de família impenhorável e não supérfluo a sua existência. Ressalta a existência de Ata Notarial, realizada em 27/04/2022, indicando que o imóvel em questão encontra-se habitado. Pugna, nesses termos, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, determinando-se a imediata liberação da penhora. Preparo recolhido (Id. 35016223). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, pretende a parte Agravante em sede liminar, em resumo, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão que, ao rejeitar a impugnação apresentada pela parte executada, ora Agravante, manteve a penhora sobre o bem imóvel de sua propriedade. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao não acolhimento da impugnação apresentada e consequente manutenção da penhora sobre o imóvel de titularidade da Agravante, decorreu da ausência de demonstração de que o referido imóvel caracterizaria bem de família, a teor do que dispõe o artigo 5o, da Lei no 8.009/90. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, observa-se que a pesquisa realizada junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ERIDFT (Id. 35016230) indica a existência de um único bem imóvel em nome do Agravante, com matrícula vinculada ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem, com a promoção de atos executivos, tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da penhora realizada deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do processo na origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora